Tribunal: TJES
Processo: 5001937-90.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001937-90.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: VALDECI FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE O VALOR DEPOSITADO EM SUA CONTA NÃO FOI POR ELA CONTRATADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS, EM DOBRO E R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE VER A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECORRIDO AFIRMA QUE JÁ REALIZOU EMPRÉSTIMO COM O BANCO RECORRENTE E QUE POR ISSO O MESMO JÁ TEM POSSE DE SUA DOCUMENTAÇÃO. ALEGA AINDA O RECORRIDO, QUE O CORRESPONDENTE DO BANCO FOI ATÉ SUA RESIDÊNCIA OFERECER NOVO EMPRÉSTIMO, PORÉM NÃO FOI POR ELE AUTORIZADO. FOTO UTILIZADA NO CONTRATO NÃO AUTORIZADA PELO DEMANDANTE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO PELO DEMANDANTE. REQUERENTE NÃO SACOU OS VALORES DEPOSITADOS. FRAUDE.
DANO MORAL CONFIGURADO.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.